Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-63.2020.8.11.0092
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Vistos.
No caso, certifique-se se há comunicação oficial do Superior Tribunal de Justiça por meio do malote digital, com urgência.
Em caso negativo, determino que seja certificado junto ao STJ, com urgência.
Com a informação pela via oficial, às providências necessárias visando oficiar ao douto Relator da apelação criminal.
Após, conclusos para análise da admissibilidade.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça